Tribunal: TJBA
Processo: 8094744-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094744-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DIAS OLIVEIRA MUNOZ - ME

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO E DE BUSCA E APREENSÃO. MENÇÃO DE QUE AS PARTES DEVEM ARCAR COM OS HONORÁRIOS DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO, SEM EXPRESSAR QUALQUER RESSALVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094744-32.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante PATRICIA DIAS OLIVEIRA MUNOZ - ME e como apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator